Tribunal: TJBA
Processo: 8128219-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128219-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

APELADO: MANOELA VITORIA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDEVIDA INSERÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8128219-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e como apelada
MANOELA VITORIA DOS SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator